Tribunal: TJBA
Processo: 8013155-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013155-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALONSO MORAES BRANDAO e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. OMISSÃO DO ESTADO NÃO REVELADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Policiais Militares, contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação do adicional de periculosidade (30%) sobre os proventos, com reflexos nos consectários legais, sob fundamento de ausência de regulamentação específica e de prova pericial, quanto às condições de risco no ambiente de trabalho.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

1.
D
efinir se os Policiais Militares têm direito ao adicional de periculosidade, com base na previsão legal estadual e na analogia com os servidores civis;
e
estabelecer se a ausência de regulamentação específica e de laudo técnico impede a concessão judicial do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê, em seus arts. 92, V, "p" e 107, o direito dos Policiais Militares ao adicional de periculosidade, desde que em conformidade com a regulamentação específica, ainda não editada, o que configura norma de eficácia contida.

3. A ausência de regulamentação, por parte do Poder Executivo, inviabiliza a aplicação direta da norma, não se podendo presumir o direito ao adicional de forma automática.

4. A concessão judicial do adicional de periculosidade exige a comprovação, por meio de laudo técnico oficial, das condições de risco no local de trabalho, con
soante o
Decreto Estadual nº 9.967/2006, aplicável analogicamente aos Militares.

5. O laudo unilateral juntado é genérico e insuficiente para comprovar a periculosidade do labor dos Apelantes, não podendo suprir a perícia técnica oficial exigida.

6. A atuação do Judiciário, na hipótese, encontra limites na discricionariedade administrativa, sendo indevida a substituição do procedimento técnico previsto em regulamento.

7. Inexistindo omissão ilícita do Estado ou regulamentação específica, mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Decreto Estadual nº 9.967/2006, arts. 3º, 4º, 5º e 6º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8013155-52.2019.8.05.0001
,

oriundos da
7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelantes
ALONSO MORAES BRANDÃO E OUTROS
,

sendo Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.